Tribunal: TJES
Processo: 5017796-80.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017796-80.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 32, IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES FÁTICAS. AUTORIZAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. TEMA 612 (STF). PROCEDÊNCIA.

I. Caso em questão

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da Lei n. 2.982, de 24 de março de 2023, do Município de Conceição da Barra, que "autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público [...]".

2. O autor sustenta a inconstitucionalidade material da norma, por ofensa ao artigo 32, inciso IX, da Constituição Estadual (correlato ao art. 37, IX, da CF), argumentando que a lei falha em delimitar as hipóteses concretas e específicas de "excepcional interesse público" que justificariam as contratações temporárias para os cargos que elenca (Técnico em Segurança do Trabalho, Assessor de Contabilidade, Engenheiro Civil e Técnico Eletricista), configurando omissão normativa e autorização genérica.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a Lei Municipal n. 2.982/2023, ao autorizar contratações temporárias sem especificar as situações fáticas emergenciais, transitórias e excepcionais que as legitimam, viola a exigência constitucional (art. 32, IX, CE) e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da Repercussão Geral, que impõe à lei o dever de estabelecer os "casos" de contratação.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Estadual, em simetria com a Federal, estabelece a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 32, IX, CE) é medida excepcional e exige que a lei
estabeleça os casos
em que tal contratação é permitida.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 612 (RE 658.026), estabeleceu como primeiro requisito de validade para a contratação temporária que "a) os casos excepcionais estejam previstos em lei".

6. A análise da Lei Municipal n. 2.982/2023 revela que a norma se limita a autorizar as contratações, listar os cargos, o número de vagas e fixar o prazo de vigência dos contratos (Art. 1º e 2º), sem, contudo, descrever
qualquer
situação fática excepcional, emergencial ou transitória que justifique a dispensa da regra do concurso.

7. A lei impugnada incorre em omissão normativa inconstitucional, pois não define a contingência fática ou a causa emergencial que caracteriza o "excepcional interesse público". Trata-se de uma autorização genérica e abstrata, que confere ao administrador ampla discricionariedade para preencher cargos que, a princípio, podem se referir a serviços ordinários e permanentes da Administração, em flagrante burla à exigência constitucional e ao precedente vinculante do STF (Tema 612 e ADI 5267).

8. A informação prestada pelo Município de que nenhuma contratação foi efetivada sob a égide da lei é irrelevante para a análise em abstrato da constitucionalidade da norma, prestando-se apenas a afastar eventual necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.982, de 24 de março de 2023, do Município de Conceição da Barra.

10.
Tese de julgamento:
"1. A validade da contratação temporária, por constituir exceção à regra do concurso público (art. 32, IX, da Constituição Estadual e art. 37, IX, da CF), subordina-se ao estrito cumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612 da Repercussão Geral. 2. É materialmente inconstitucional, por violação ao art. 32, IX, da Constituição Estadual e ao Tema 612/STF, a lei municipal que autoriza a contratação temporária de servidores sem definir em seu texto as hipóteses fáticas, os casos, ou as contingências emergenciais específicas que caracterizam a 'necessidade temporária de excepcional interesse público', configurando autorização genérica e abstrata que não atende à exigência constitucional de prévia definição legal dos casos."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 32, IX. Constituição Federal, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 612 (RE 658.026). STF, ADI 5267. TJES, ADI 5004850-13.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.982 de 24 de março de 2025, do Município de Conceição da Barra, que “autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração municipal, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”.

Alegou o autor (id. 10921466), em síntese, que: (i) a ofensa ao artigo 32, inciso IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem que fossem delimitadas as hipóteses de excepcional interesse público que justificariam a criação dos cargos técnico em Segurança do Trabalho, Assessor de Contabilidade, Engenheiro Civil e Técnico Eletricista, incorrendo em omissão normativa; (ii) há afronta ao regramento constitucional e ao entendimento firmado no Tema 612 pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de previsão quanto às hipóteses específicas de excepcionalidade; (iii) os casos excepcionais que justifiquem a contratação devem estar precisamente previstos na norma, sob pena de inconstitucionalidade.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da produção de efeitos da Lei nº 2.982/2023, do Município de Conceição da Barra.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pela Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id.13026279).

A Câmara Municipal de Conceição da Barra e a Prefeitura de Conceição da Barra não manifestaram em relação ao pedido liminar.

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, à unanimidade (id. 13672969), determinando-se a suspensão da eficácia da referida norma.

Notificado (id. 15916197), o Município de Conceição da Barra prestou informações no id 16401233.

A Câmara Municipal de Conceição da Barra, por sua vez, notificada (id. 15916197), apresentou informações no id. 16405713 defendendo a improcedência da ação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por sua eminente Subprocuradora-Geral da Justiça, opinou pela procedência do pedido a fim de que se declare a inconstitucionalidade da Lei questionada (id 16806623).

É o relatório.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017796-80.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 2.982 de 24 de março de 2025, do Município de Conceição da Barra, que “autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração municipal, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências”.

Alegou o autor (id. 10921466), em síntese, que: (i) a ofensa ao artigo 32, inciso IX da Constituição Estadual, pois autorizou a contratação de pessoal, sem que fossem delimitadas as hipóteses de excepcional interesse público que justificariam a criação dos cargos técnico em Segurança do Trabalho, Assessor de Contabilidade, Engenheiro Civil e Técnico Eletricista, incorrendo em omissão normativa; (ii) há afronta ao regramento constitucional e ao entendimento firmado no Tema 612 pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de previsão quanto às hipóteses específicas de excepcionalidade; (iii) os casos excepcionais que justifiquem a contratação devem estar precisamente previstos na norma, sob pena de inconstitucionalidade.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da produção de efeitos da Lei nº 2.982/2023, do Município de Conceição da Barra.

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pela Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo deferimento do pleito liminar (id.13026279).

A Câmara Municipal de Conceição da Barra e a Prefeitura de Conceição da Barra não manifestaram em relação ao pedido liminar.

O pleito liminar foi deferido pelo Tribunal Pleno, à unanimidade (id. 13672969), determinando-se a suspensão da eficácia da referida norma.

Notificado (id. 15916197), o Município de Conceição da Barra prestou informações no id 16401233. Em sua manifestação, o Poder Executivo não adentrou o mérito da constitucionalidade da norma. Limitou-se a informar que, após consulta ao Departamento de Recursos Humanos, verificou-se que “não houve qualquer contratação de pessoal fundamentada na referida legislação”.

A Câmara Municipal de Conceição da Barra, por sua vez, notificada (id. 15916197), apresentou informações (id. 16405713) defendendo a improcedência da ação. Sustentou a constitucionalidade formal (iniciativa do Chefe do Poder Executivo) e material da lei. Argumentou que a norma estabelece parâmetros claros, como o prazo de duração dos contratos (12 meses), os cargos, as atribuições e o regime jurídico (celetista), o que, em seu entender, atenderia às exigências constitucionais.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por sua eminente Subprocuradora-Geral da Justiça, opinou pela procedência do pedido a fim de que se declare a inconstitucionalidade da Lei questionada (id 16806623).

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº. 2.982, DE 24 DE MARÇO DE 2023.

“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;

Art. 1º - O Município de Conceição da Barra fica autorizado a contratar, em caráter temporário e emergencial, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, obedecidas as descrições, direitos e deveres funcionais contidos nas Lei Municipais, os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho (03 vagas), de Assessor de Contabilidade (01 vaga), de Engenheiro Civil (01 vaga) e de Técnico Eletricista (04 vagas).

Art. 2º - As contratações terão vigência pelo período de 12 (doze) meses.

Art. 3º - As contratações a que se refere a presente Lei poderão ser rescindidas a qualquer momento, em caso de atendimento da demanda organizacional ou o interesse público.

Art. 4.º - Os servidores a que se refere o artigo 1.º, quando contratados por tempo inferior ao horário normal previsto para o cargo, perceberão seus salários proporcionais às horas constantes da contratação.

Art. 5º - As atribuições relativas aos referidos cargos encontram-se inseridas no Anexo II desta Lei.

Art. 6º - Para atender preceito e cumprimento da Legislação Municipal, os servidores contratados, nos termos desta Lei, ficarão vinculados ao Regime de Presidência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Art. 7º - Para fins de atendimento das disposições da presente Lei, fica autorizada a abertura de crédito adicional a ser efetivado através de Decreto do Executivo e por transposição de dotações.

Art. 8º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias das Secretarias Municipais vinculadas a cada cargo contratado.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte três.

Walyson José dos Santos Vasconcelos

Prefeito

Sebastião da Cunha Sena

Gestor Especial de Governo

Portaria nº 088/2022

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se a referida lei municipal, ao autorizar contratações temporárias, obedeceu à exigência constitucional de prévia definição legal dos “casos” que configuram a “necessidade temporária de excepcional interesse público”.

A contratação temporária na administração pública, embora prevista em lei, é uma exceção à regra do concurso público. O artigo 32, IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo, reprodução do artigo 37, IX, da Constituição Federal, estabelece que a lei deve prever os casos de contratação por tempo determinado, veja-se:

Art. 32. As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

[...]

IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Tema 612 da Repercussão Geral).

Analisando a norma impugnada, constato que ela não preenche o requisito “a” do Tema 612. A referida lei municipal se limita a listar os cargos, vagas e prazo de contratação, veja-se:

Art. 1º O Município de Conceição da Barra fica autorizado a contratar, em caráter temporário e emergencial, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, [...] os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho (03 vagas), de Assessor de Contabilidade (01 vaga), de Engenheiro Civil (01 vaga) e de Técnico Eletricista (04 vagas)."

Art. 2º - As contratações terão vigência pelo período de 12 (doze) meses. [...]

Art. 6º – Para atender preceito e cumprimento da Legislação Municipal, os servidores contratados, nos termos desta Lei, ficarão vinculados ao Regime de Previdência do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...]

Verifica-se, de forma notória, que a lei municipal não descreve
nenhuma
situação fática emergencial, excepcional e transitória que justifique o afastamento da regra do concurso. No mais, a definição do
prazo
do contrato (12 meses) e do
regime jurídico
são requisitos acessórios, que não suprem a ausência do requisito principal: a definição da
causa
excepcional que permite a contratação.

É dizer que, como bem salientado, pelo Ministério Público Estadual: “A Lei nº 2.982/2023, ao autorizar a contratação de engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho, técnico eletricista e assessor contábil, sem indicar as razões concretas de urgência, substituição ou calamidade que justificariam essas contratações, incorre em omissão normativa, violando diretamente a Constituição Estadual e a Federal” (id.16806623).

Nesse ponto, vale destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5267 sedimentou que: “A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial” (ADI 5267, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020).

Como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pela Subprocuradora-Geral da Justiça, o diploma normativo impugnado “pretendeu, independente de prévia aprovação em concurso público, a contratação de servidores temporários, para diversas atividades, sem qualquer critério de excepcionalidade ou necessidade justificada, em afronta ao disposto no artigo 37, IX da Constituição Federal” (id.13026279) .

Por sinal, nesse sentido já manifestou esse Tribunal Pleno:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FORMA GENÉRICA E SEM LIMITE TEMPORAL INCLUSIVE PARA SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES DO ENTE FEDERATIVO. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DOS ARTS. 2º, INCISOS III E V E 12, BEM COMO DOS ANEXOS I, II, III E IV DA LEI N. 2.868/2009 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 1. O art. 37, inciso IX da Constituição Federal preconiza que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 2. Quanto à matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (Tema 612 da Repercussão Geral). 3. Os arts. 2º, incisos III e V e 12, bem como os Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, contudo, autorizam a contratação temporária para diversas funções sem especificar a excepcionalidade, não define o percentual máximo de professores temporários ante o número de docentes efetivos, possibilita a substituição de servidores efetivos por temporários nos casos de impedimento legal e afastamento, bem como nos casos decorrentes de vacância do cargo público, inclusive no tocante a serviços ordinários do ente federativo, que se encontram dentro das contingências normais da Administração. 4. A liminar deve ser concedida para suspender a eficácia dos dispositivos objeto desta representação, posto que a sua manutenção autoriza a permanência de contratados temporários em cargos relativos a serviços ordinários do Município de Nova Venécia, fora da hipótese de excepcional interesse público e sem limite temporal, em manifesta violação do ordenamento jurídico. 5. Liminar deferida para determinar a suspensão da eficácia dos arts. 2º, incisos III e V; 12 e Anexos I, II, III e IV da Lei n. 2.868/2009 do Município de Nova Venécia, com efeitos ex nunc. (TJES, ADI nº 5004850-13.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Des. Janete Vargas Simões, Data: 03/07/2023.)

Por fim, registro que a informação prestada pelo Município de que nenhuma contratação foi realizada é relevante por afastar a necessidade de modulação dos efeitos desta decisão, mas é indiferente para a análise em abstrato da constitucionalidade da lei. Um ato normativo inconstitucional deve ser expurgado do ordenamento jurídico, independentemente de ter ou não produzido efeitos concretos.

Evidenciada, portanto, a inconstitucionalidade material da norma por ofensa direta ao artigo 32, inciso IX, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Por tais razões,
julgo procedente a ação
e declaro inconstitucional a Lei n. 2.982, de 24 de março de 2023, do Município de Conceição da Barra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre senhor Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 2.982/2023 do município de Conceição da Barra, que versa sobre contratação temporária, sob o argumento de que esta não delimitaria hipóteses concretas e específicas de excepcional interesse público autorizativas da formalização da relação jurídica em questão.

Foi deferida a concessão da medida cautelar, nos termos do Acórdão de
Id 13672969
.

Foram prestadas informações pela Câmara de Vereadores de Conceição da Barra (
Id 16405713
) sustentando a constitucionalidade da lei em apreço tanto na vertente formal quanto na material. O município se manifestou informando que até o presente momento não houve nenhuma contratação com base na legislação objurgada (
Id 16401233
).

Instado a se manifestar na função de fiscal do ordenamento jurídico, o Ministério Público, na pessoa da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça, opinou pela procedência do pleito autoral, conforme parecer de
Id 16806623
.

O eminente Relator proferiu judicioso voto julgando procedente a pretensão autoral e declarando a inconstitucionalidade da Lei 2.982/2023, entendimento ao qual adiro na íntegra.

Conforme o entendimento externado por Sua Excelência, o Supremo Tribunal Federal (STF), na tese firmada por meio do Tema 612 de Repercussão Geral, determinou que as leis que versam sobre contratação temporária fixem
ex ante
as hipóteses excepcionais autorizativas desse tipo de vínculo, o que não se observa na legislação de regência.

Ao contrário disso, a lei objurgada apenas trouxe os cargos, as vagas e o tempo de vigência das contratações sem, contudo, listar as hipóteses em que estas poderiam se efetivar, o que colide com o mencionado Tema de Repercussão Geral.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido da parte autora e declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.982/2023 do município de Conceição da Barra.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a ação.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
julgar procedente
o pedido deduzido na
ação declaratória de inconstitucionalidade.